Tribunal: TJDFT
Processo: 0753832-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0753832-61.2025.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: CAICK AYRES FORMIGA FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de Revisão Criminal ajuizada por CAICK AYRES FORMIGA visando desconstituir a condenação proferida na ação penal no 0002015-77.2017.8.07.0000, transitada em julgado. Em suma, defende o revisionando o reconhecimento da atipicidade da conduta em relação ao crime tipificado no art. 2o da Lei no 12.850/2013 (organização criminosa). Subsidiariamente, a desclassificação para o crime do art. 288 do Código Penal (associação criminosa), com a aplicação da pena no mínimo legal e seu redimensionamento. No que tange aos delitos de estelionato (CP, art. 171 caput, por três vezes), argui a nulidade absoluta da sentença por violação do princípio da correlação. O pedido liminar de expedição de alvará de soltura ou, subsidiariamente, substituição por prisão domiciliar restou indeferido (ID 79274600). Contra essa decisão, o revisionando apresenta Pedido de Reconsideração (ID 79417479), reiterando os argumentos da petição inicial. Outrossim, alega que a decisão que indeferiu a liminar não apreciou devidamente o fumus boni iuris e o periculum in mora, dada a manifesta nulidade da sentença e a prisão decorrente de condenação por fato atípico. É o relatório. DECIDO. As razões apresentadas na petição de reconsideração não são suficientes para alterar os fundamentos da decisão que indeferiu a liminar. Consoante já afirmado, a suspensão dos efeitos de acórdão condenatório transitado em julgado, por meio de liminar em Revisão Criminal, é medida excepcional, reservada a situações em que o alegado constrangimento ilegal é de plano manifesto e irrefutável, o que, de fato, se confunde com o próprio mérito da ação. Embora a Defesa sustente que o pleito liminar se restringe à expedição de alvará de soltura, sem buscar a desconstituição sumária da coisa julgada, a pretensão não pode ser acolhida. Isso porque a concessão da liberdade provisória (ou a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão) a um condenado com pena definitiva em execução pressupõe, necessariamente, o reconhecimento de um vício de tamanha gravidade que comprometa, desde logo, a higidez do título condenatório. No caso, as teses defensivas (nulidade por violação à correlação e atipicidade da conduta) são complexas e dependem da reavaliação minuciosa do conjunto fático-probatório e dos fundamentos jurídicos do acórdão condenatório. A análise exauriente dessas questões, em sede liminar, confunde-se integralmente com o mérito da Revisão Criminal, sendo inviável sua antecipação para, consequentemente, afastar o principal efeito da sentença transitada em julgado - a prisão -, antes do julgamento colegiado e definitivo da pretensão rescisória. O pleito, portanto, embora formalmente distinto, tem o mesmo efeito prático de suspender a execução da pena, o que demanda a cautela e a profundidade reservadas ao julgamento final. Em outras palavras, a revisão criminal é um instrumento importante para corrigir eventuais injustiças, mas não deve servir como meio para paralisar automaticamente os efeitos executórios da condenação, sob pena de violar a coisa julgada e fragilizar a credibilidade do sistema penal. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de reconsideração. Prossiga-se, com o encaminhamento dos autos à Procuradoria de Justiça, nos termos do art. 625, §5o, do Código de Processo Penal. Após, voltem-me os autos conclusos para julgamento final. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 12 de dezembro de 2025. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora